Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: Direito civil. Direito imobiliário. Locação comercial. Apelação cível. Inadimplemento de aluguel e encargos. Danos ao imóvel. Dever de reparação. Responsabilidade por iptu. Abandono unilateral. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de aluguel referente a novembro/2023, despesas de água (CAESB), energia elétrica (NEOENERGIA), IPTU objeto de confissão de dívida e indenização por danos materiais decorrentes de reparos no imóvel locado, todos acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além de multa contratual.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento do aluguel referente ao mês de novembro de 2023 diante da alegação de compensação e rescisão por iniciativa da locadora; (ii) estabelecer se a locatária responde pelos débitos de água, energia elétrica e IPTU; (iii) determinar se os danos constatados no imóvel ultrapassam o desgaste natural e ensejam indenização; (iv) verificar se a responsabilidade alcança também a edícula existente no lote.
III. Razões De Decidir
3. O conjunto probatório carreado aos autos demonstra que a desocupação do imóvel ocorreu de forma unilateral pela locatária, sem ciência prévia da locadora, pelo que devido o aluguel de novembro/2023, com os consectários contratuais.
4. O contrato de locação atribui à locatária a responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel e há termo de confissão de dívida de IPTU assinado por seu representante legal, não impugnado eficazmente.
5. O conjunto probatório oral e documental comprova a existência de danos que excedem o desgaste natural do uso, incluindo telhas quebradas, portas e janelas ausentes, entulho, degradação estrutural e danos na edícula, impondo o dever de reparação nos termos do art. 23, IV e V, da Lei do Inquilinato.
6. A ausência de laudo inicial não impede a responsabilização quando há robusto acervo probatório apto a demonstrar danos além do uso ordinário.
7. A edícula integra a esfera de posse direta da locatária, pois era utilizada como depósito e área de apoio à atividade desenvolvida no imóvel principal, tornando irrelevante a divisão interna do terreno.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O abandono unilateral do imóvel pelo locatário não afasta o dever de pagamento do aluguel e encargos contratuais até a efetiva devolução. 2. O locatário responde pelos tributos e encargos do imóvel quando há previsão contratual expressa e confissão de dívida válida. 3. O locatário deve reparar danos que excedem o desgaste natural do uso, ainda que inexistente laudo inicial, desde que haja prova robusta. 4. A responsabilidade do locatário alcança todas as áreas efetivamente utilizadas no imóvel locado, ainda que constituam edificações acessórias no mesmo lote.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 23, IV, V e VIII.